Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-92.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500155-92.2018.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante
THIAGO COSMO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500155-92.2018 Leme
Apelante: Thiago Cosmo Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 22.806
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
deve ser mantida - Impossibilidade de absolvição
Penas
readequadas - Regime inicial fixado com critério

Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 212/217, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar THIAGO COSMO DE LIMA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso, a
reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do apelante, sob o
fundamento da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em
seu máximo patamar, bem como a fixação do regime inicial aberto (fls.
238/254)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 258/260, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 273/279).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 24 de novembro de 2018,
por volta das 20h30min, na Rua Cristiano Harder, no 461, bairro
Jardim Santa Maria, cidade e comarca de Leme, trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, 59 (cinquenta e nove) porções de
“maconha”, pesando aproximadamente 98g (noventa e oito gramas),
50 (cinquenta) porções de cocaína, com peso aproximado de 58g
(cinquenta e oito gramas), e ainda, outras 16 (dezesseis) porções de
cocaína, pesando aproximadamente 18g (dezoito gramas), fazendo-
se sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
4
alteração no tocante às penas aplicadas, consoante será
oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto à
sua autoria. Além disso, a materialidade do delito previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada nos autos pelo
boletim de ocorrência de fls. 14/17, auto de exibição e apreensão de
fls. 18/24, laudo de constatação de fls. 25/27 e pelo laudo positivo do
exame químico-toxicológico de fls. 82/85.
O insurgente, em solo policial, negou a prática
delitiva, asseverando que, no dia dos fatos, estava trafegando com o
seu veículo em direção à casa da sua namorada quando percebeu
que estava sendo seguido por uma viatura policial, ao que ficou com
medo e acelerou o carro com o intuito de chegar na residência de sua
sogra, parando ali na frente. Na sequência, como continuava sendo
perseguido pelos agentes, fugiu pulando o muro das casas vizinhas,
sendo que, ao subir no telhado de uma das residências, pisou em
uma telha de amianto que se quebrou, ocasionando a sua queda,
oportunidade em que foi detido por um policial. Afirmou desconhecer
as porções de drogas encontradas em seu veículo, assumindo,
apenas, a propriedade da quantia em dinheiro ali localizada. Negou,
também, ter dispensado entorpecentes durante sua fuga.
Interrogado sob o crivo do contraditório, voltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
5
a negar os fatos a ele atribuídos, aduzindo que, no dia e hora
descritos na denúncia, trafegava em seu carro, em direção à casa da
sua sogra, ao que passou a ser seguido por policiais, sendo que, na
sequência, arremessou o seu celular pela janela, pois ali continha
fotografias íntimas da sua namorada e não queria que os agentes
vissem. Disse, ainda, que não guardava nenhuma droga no seu
veículo, tampouco trazia consigo qualquer entorpecente. Quanto ao
dinheiro localizado no automóvel, alegou que era proveniente da
venda de roupas, e que recebia apenas em espécie. Esclareceu que
auferia cerca de R$ 2.000,00 mensais com a venda de roupas.
Aduziu, ainda, que está respondendo a um processo por tráfico de
drogas e associação para o tráfico e que, quando adolescente,
praticou atos infracionais análogos ao crime de roubo e porte de arma,
sendo internado na Fundação Casa por duas vezes
A versão apresentada pelo insurgente restou
completamente isolada diante do restante do conjunto probatório
carreado aos autos.
Com efeito, os policiais militares que efetuaram
a prisão do recorrente, em depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos entre si, corroboraram integralmente a versão dos fatos
descrita na denúncia, asseverando que, no dia e hora ali consignados,
efetuavam a abordagem de um indivíduo no bairro Santa Marta, ao
que avistaram o carro do réu, que já era conhecido nos meios
policiais, sendo que este, ao perceber a aproximação da viatura,
diminuiu a velocidade e jogou algo pela janela do automóvel. Ato
contínuo, parou o veículo e fugiu a pé, pulando por cima de telhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
6
até que caiu e, então, foi detido. No automóvel conduzido pelo réu, os
agentes encontraram mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro,
além de porções de “maconha” e cocaína, que estavam espalhadas
no banco do carro e no assoalho. Questionado, o apelante se
manteve em silêncio.
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se tratam de agentes do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Desse modo, pela observância da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
7
colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
do apelante, pela quantidade e natureza da droga com ele
encontrada, bem como a forma como estava acondicionada, era
evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.
Registre-se,
ainda,
que
a
defesa
não comprovou, por qualquer meio de prova, que os policiais teriam
imputado ao réu a prática de crime do qual sabiam ser ele inocente,
ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Assim, entendo que a conduta do apelante se
subsumiu perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto
alternativo, que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo”
e “guardar” substância entorpecente, “sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário
de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual
é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
8
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada na proporção de 1/6 (um sexto), tendo em vista a
quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida. Neste
ponto, merece reparo a r. sentença, uma vez que a quantidade de
entorpecentes, apesar de não desprezível 125 (cento e vinte cinco)
porções,
entre
“maconha”
e
cocaína,
pesando
juntas
aproximadamente 174g (cento e setenta e quatro gramas) não se
revelou deveras exacerbada, não se revelando apta, portanto, para
embasar o aumento das reprimendas. da droga não constitui
fundamento hábil a ensejar o aumento da basilar.
Diante disso, fixo a basilar em seu mínimo
legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, montante que se
revela adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
cometido pelo insurgente, nos termos do artigo 42, da Lei no
11.343/06, c.c. o artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda fase, não existem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira etapa, não se observam causas
de aumento ou de diminuição a serem sopesadas, de modo que as
penas restam definitivamente fixadas em 05 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
9
reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo valor legal.
Inviável, aqui, a aplicação do redutor inserto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que o apelante
apresenta histórico de atos infracionais, tendo sido internado na
Fundação Casa por duas vezes, consoante admitido por ele próprio.
Conquanto a prática de ato infracional não tenha o condão de
configurar maus antecedentes, tampouco gerar reincidência, é
perfeitamente possível sopesá-lo para fins de afastar a concessão da
benesse ora em questão, por indicar a dedicação do réu a atividades
criminosas, fazendo do tráfico o seu meio de vida.
Corroborando tal entendimento, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o registro de atos
infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico
privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas
criminosas. Precedentes da Quinta Turma”. (HC 364.837/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe 01/02/2017).
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
em relação ao crime de tráfico, mantém-se o inicial fechado, já fixado
pela r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
considerando-se aqui, a gravidade e nocividade concreta da conduta
do apelante, também evidenciada pela natureza da droga apreendida,
o que recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
10
seja iniciado em regime mais severo.
Ademais, a imposição da pena-base no mínimo
legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que os
requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em
duas fases; num primeiro momento, para a fixação do montante da
pena e, em segundo plano, para a fixação de regime. Na espécie,
analisando a última parte do artigo em comento
“estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime” tem-se que o regime inicial mais severo (fechado) é o
único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato. Em outras
palavras, a pena funciona como uma resposta do Estado ao
comportamento social ilícito realizado pelo recorrente, que colocou em
risco não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de
toda a sociedade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“(...) O regime inicial fechado, in casu, é o único
adequado e suficiente ao caráter preventivo e
repressivo da carcerária, não se olvidando que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que
assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de
sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos,
abalando consequentemente toda a sociedade. O
regime inicial fechado, in casu, é o único adequado e
suficiente ao caráter preventivo e repressivo da
carcerária, não se olvidando que a traficância é mola
propulsora da criminalidade que assola o país, uma
vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício,
pratica
toda
sorte
de
delitos,
abalando
consequentemente toda a sociedade” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500155-92.2018.8.26.0552 - Voto no 22.806
11
0000298-61.2015.8.26.0585,
Rel.
Des.
Willian
Campos, j. em 21.09.2017).
Finalmente, ante o quantum de apenação
imposto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme óbice contido no artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, readequando-se as reprimendas
impostas ao apelante, mantendo-se, no mais, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator